Tribunal: TJPA
Processo: 0804998-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804998-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA COUTINHO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº. 0804998-74.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Oswaldo Fernandes Nazareth Neto, OAB-PA nº 21.776.

PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA COUTINHO FILHO.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Autos em referência: 0804967-15.2024.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENCIA DE REQUISITOS. DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA.
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo apontado coator demonstrou a necessidade de acautelamento da ordem pública, devido a possível participação do coato no crime de Tráfico de Drogas. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima.

3.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato.

4. Ordem
conhecida e concedida, no sentido de ratificar a medida liminar anteriormente concedida, com aplicação e fiscalização de medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal
pelo magistrado natural da causa.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
Liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ CARLOS PEREIRA COUTINHO FILHO
, preso em flagrante, desde 15/03/2024, com prisão homologada e convertida em prisão preventiva, nos autos de

nº

0804967-15.2024.8.14.0401,
em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Substâncias Entorpecentes)
, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

Alega, fundamentalmente, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, por: ausência dos requisitos da prisão preventiva; pouca quantidade de entorpecente apreendido; decisão que decretou a prisão preventiva genérica; cabimento de medidas cautelares diversas da prisão; condições pessoais favoráveis (emprego fixo, bons antecedentes, endereço certo).
Em liminar e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de Alvará de Soltura.
Junta documentos.

A medida liminar requerida foi deferida (ID 18811216).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18873115).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente concedida (ID 19057676).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Em análise ao judicioso parecer da Procuradora de Justiça, entendo que a ordem deve ser concedida
, ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, após representação da autoridade polícia, a eminente magistrada decretou a preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos (pontos de interesse, ID 19196402):

(...) Vistos etc..

Trata-se de auto de prisão em flagrante instaurado pela autoridade policial desta Comarca de Belém (PA) em desfavor do(s) naciona(l)(is)
LUIZ CARLOS PEREIRA COUTINHO FILHO
, já qualificado(s) nos autos, tendo em vista que – segundo narra o caderno de flagrante – o(s) indiciado(s) fo(i)(ram) preso(s) em flagrante delito, por violação da norma penal contida no(s) art(s). 33 da Lei de Entorpecentes, tendo por vítima a
coletividade
. (...).

Assim, ao exame do auto, não vislumbro ilegalidades que possam inquinar de nulidade a prisão, estando preenchidas as demais formalidades legais, razão pela qual se impõe a
HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE
.

Cumpre ressaltar que o plantão judiciário que se realiza em dias úteis não conta com a disponibilidade de representantes do MP e da DP, razão pela qual resulta inviabilizada a realização das respectivas audiências de custódia. Assim, cumpre ao juízo plantonista examinar a legalidade do auto e a viabilidade de se conceder a liberdade provisória ao custodiado, a aplicação de medida cautelar alternativa ou a manutenção da prisão cautelar.

No caso ora examinado, entendo que se acham presentes — a par da prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria — pressupostos que recomendam a decretação da prisão preventiva do nacional. (...).

As circunstâncias nas quais de seu a prisão em flagrante denotam, sem dúvida, que se trata de conduta sistemática e reiteradamente voltada para o comércio ilícito de drogas, como um meio de vida do qual se extrai a provável reiteração criminosa, dado seu caráter de permanência e continuidade, eis que o nacional trazia consigo, em seu veículo, além da substância ilícita, balança de precisão, artefato que caracteriza a rotina do tráfico, sendo, portanto, incabíveis por inadequadas e insuficientes quaisquer medidas alternativas à prisão.

Assim, estão presentes motivos relevantes para a decretação da prisão preventiva, à vista da necessária garantia da incolumidade social e comunitária.

Isso posto
,
homologo o flagrante
ao tempo em que o
converto na prisão preventiva
do nacional
LUIZ CARLOS PEREIRA COUTINHO FILHO
,
recomendando às autoridades policial e penitenciária sua custódia em centro ou unidade apropriada à sua condição de preso provisório, observadas as prescrições legais típicas
.
(...).

Como se observa, a segregação cautelar da paciente se funda no fato de ter sido preso na posse de
substâncias entorpecentes, sem que a decisão especifique a quantidade e o tipo de drogas apreendidas
.

Demais, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do paciente a ponto de, por si só, justificar sua prisão, que não apresenta nenhum outro dado desabonador que concorra para isso.
Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente, motivos para se acautelar a ordem econômica ou que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a
garantia da ordem econômica
[1]
que autoriza a custódia cautelar, deve ter por base atividades ilícitas que repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos vulnerando o princípio constitucional da livre concorrência. (STF - HC: 91016 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-02 PP-00231).

Sobre o perigo de fuga e a
necessidade de se garantir aplicação da lei penal
, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014). Dessa forma, considerando que não foram descritos na atividade desempenhada pelo paciente elementos suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Cito, por oportuno, parte específica de recente decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. (...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (...).

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e

c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”. (STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021 – grifos no original).

Nesse cenário e considerando que o coato é primário, averbo que a prisão cautelar não se apresenta

como único mecanismo adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo-se ao coato medidas alternativas à prisão preventiva que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente.

À vista do exposto,
conheço do writ e
CONCEDO
a ordem, ratificando a medida liminar anteriormente concedida ao paciente
LUIZ CARLOS PEREIRA COUTINHO FILHO
, que revogou sua prisão preventiva, substituindo por medidas cautelares a critério e fiscalização da autoridade coatora.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

[1]

12.

Garantia da ordem econômica.
Aury Lopes Jr., assinala que: [...] tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei 8884/94, Lei Antitruste, par ao fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pelo agente, afetam perdas financeiras vultosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. Tal situação [...] teve e tem pouquíssima utilização forense. ‘A magnitude da lesão’, prevista no art. 30 da Lei 7.492, quando invocada, em geral o é para justificar o abalo social da garantia da ordem pública [...] e não para tutelar a ordem econômica – LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 837”
. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. TORON, Alberto Zacarias.

BADORÓ. Gustavo Henrique. Coordenadores. Código de processo penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 581).

Belém, 08/10/2024